Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727700-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HIRLEY MAXIMO BRITO IMPETRANTE: PAULO VICTOR DE SOUZA CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO VICTOR DE SOUZA CAMPOS em favor de HIRLEY MAXIMO BRITO, em face de alegado constrangimento ilegal praticado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Aduz o impetrante que o paciente foi preso em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva, na data de 30/07/2022, e que atualmente encontra-se recluso no sistema prisional de Barreiras/BA. Informa que, segundo consta dos autos no 0000245-18.2019.8.07.0020, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 157, §2o-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, “c”, todos do Código Penal; que nos referidos autos, a prisão preventiva foi decretada a fim de resguardar futura aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado se encontrava em lugar incerto e não sabido e também porque a suspensão do processo e da prescrição possuem limite temporal. Esclarece que na decisão que hora se aponta como ilegal (autos do processo incidental no 0714256-06.2022.8.07.0020), o d. Magistrado a quo entendeu que não havia alteração do quadro fático, acrescentando que, se não fosse o mandado de prisão, o réu continuaria sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal. Entende que não há mais motivos para que seja mantida a prisão preventiva do paciente, pois este possui endereço certo, profissão, bons antecedentes criminais, duas filhas menores que dependem de seu labor para sobreviver, advogado constituído e não oferece risco para a instrução criminal. Alega, ainda, que o paciente corre o risco de contaminação por doenças, inclusive COVID 19, se mantido em estabelecimento prisional superlotado. Tece considerações doutrinárias sobre o cabimento do habeas corpus na hipótese, da ausência do periculum libertatis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. Destaca, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida, pois “a investigação foi finalizada em 2019”, não permanecendo qualquer risco à investigação criminal. Requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata libertação do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a d. Defesa defende a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, ao fundamento de que não mais subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, máxime pelas condições pessoais favoráveis que ostenta, além de ser o responsável pelo sustento de duas filhas menores. Do exame dos autos, extrai-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime constante do artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, “c”, todos do Código Penal. Consta da peça acusatória (ID 3848486) o seguinte: (...) “No dia 15/12/2018, entre 2h00min e 4h30 min, em frente ao Lote 2C, Chácara 81, em Vicente Pires/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie, o veículo Fiat/Pálio Attractiv 1.0, placas JJK-1643/DF, cor vermelha, além de um aparelho celular LG, K4, habilitado com o número (61) 98671-0232, bens estes pertencentes à Jorge Cleber Silva Pereira. A vítima é motorista do aplicativo UBER e estacionava seu veículo nas proximidades de sua residência quando foi abordado pelo denunciado, que, dissimulando seu intento criminoso, indagou se poderia fazer uma corrida. Após a resposta da vítima, de pronto o denunciado sacou uma arma de fogo oculta em sua cintura e anunciou o roubo, arrebatando a vítima do veículo e subtraindo a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie que se encontrava no bolso dela. O denunciado então deixou o local no automóvel da vítima, no qual também se encontrava o seu aparelho celular. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia HIRLEY MÁXIMO BRITO como incurso nas penas do artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, “c”, ambos do Código Penal”. (...). Com efeito, é sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Verifica-se dos autos de origem que após recebida a denúncia, o acusado foi citado por edital por encontrar-se, à época, em lugar incerto e não sabido. Após o transcurso do prazo do edital sem manifestação do acusado, o juízo de origem, atendendo pedido do Ministério Público, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, como também decretou a prisão preventiva do acusado em 05/11/2019, a fim de resguardar a aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 30/07/2022, no estado da Bahia. Quanto à materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti), a d. Defesa não trouxe aos autos do presente Habeas Corpus cópias do inquérito policial (constante dos autos no 0000245-18.2019.8.07.0020), nem tampouco fez qualquer questionamento quanto ao ponto. Ademais, a denúncia foi recebida, o que enseja a constatação de que tais requisitos foram observados. No que tange à gravidade concreta do crime imputado ao paciente, avalia-se que a questão foi bem fundamentada pelo d. Magistrado de origem, segundo o qual “o acusado, dissimulando seu intento, abordou o ofendido, que é motorista Uber, e lhe perguntou se poderia fazer uma corrida. Com a resposta negativa, o acusado sacou a arma de fogo, apontando para a cabeça da vítima, anunciou o assalto e subtraiu o celular, dinheiro e o veículo do ofendido”. Nota-se portanto, que o crime foi cometido, em tese, com intensa violência, a demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a garantia da ordem pública e o meio social. A Defesa do paciente alega, contudo, que não subsiste o periculum libertatis ante as condições pessoais favoráveis do paciente. Sem razão. A possibilidade da regular persecução penal só se concretizou em razão da prisão do paciente, eis que se evadira após a prática delitiva que lhe é imputada, furtando-se à ação da Justiça. Nesse quadro, a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, são insuficientes para a concessão de liberdade provisória ao paciente, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. Além disso, a jurisprudência pátria também considera a fuga do distrito da culpa como requisito idôneo à manutenção da prisão preventiva do acusado, para assegurar a aplicação da lei penal, conforme se vê das ementas a seguir colacionadas, oriundas do STJ e deste e. Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE A INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO. AGRAVANTE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual as alegações a respeito da licitude das provas, da negativa de autoria, da atuação de menor importância, de desproporcionalidade da custódia e de cabimento da extensão do benefício deferido a corré, não foram objeto de apreciação no acórdão impugnado, o que obsta o exame da matéria diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância. 2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 4. No caso, foram ressaltados os indícios de participação do agravante em associação para o tráfico armada e responsável por movimentação de significativas quantidades de entorpecentes - as investigações resultaram na apreensão de 90,6kg de maconha e 3,41kg de cocaína. 5. Destacou-se sua suposta incumbência de recebimento e guarda de valores obtidos, em tese, pela comercialização ilícita das drogas, sendo notável, a partir do conteúdo extraído, com autorização judicial, do celular apreendido do corréu, a familiaridade entre o agravante e suposto traficante, sendo fortes os indícios da contumácia das práticas imputadas. 6. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 7. Ademais, o acórdão destacou que o mandado de prisão, expedido em 1o/10/2021, não foi cumprido, estando o agravante em local incerto e não sabido. 8. Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 11. Agravo desprovido.” (AgRg no HC n. 714.132/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (G.n.). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Constitui fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, a apreensão de grande quantidade de droga e o fato de o réu, reincidente, ter empreendido fuga no momento da abordagem policial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 3. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte na garantia da aplicação da lei penal, além do que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 161.921/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (G.n.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA AFASTADA. COMPARECIMENTO DO RÉU. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 7 ANOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, observa-se que a decisão agravada afastou a pretensa nulidade da citação editalícia, ao fundamento de que eventual nulidade é sanada com a posterior citação pessoal do acusado que comparece aos autos. O ora agravante, porém, deixou de impugnar, de forma específica tal fundamento, limitando-se a repetir as razões trazidas na inicial do recurso em habeas corpus, ou seja, alegando que não houve esgotamento nas tentativas de sua localização. 2. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 3. No caso, frustrada a citação pessoal, observa-se que o recorrente se manteve na condição de foragido até o ano de 2022, tendo sido determinada a produção antecipada de provas dois anos após a ocorrência dos fatos, em razão de concreto risco de perecimento da prova testemunhal e em razão de não se fomentar a fuga do distrito da culpa como meio de defesa eficaz. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a possibilidade de produção antecipada de provas, quando houver real possibilidade de perecimento da prova testemunhal, ante o relevante transcurso de tempo, e não houver prejuízo para o réu. 5. Com efeito, é cediço que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 6. Dessarte, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, tendo em vista a adoção, pelo juízo processante, das medidas necessárias para resguardar os direitos do recorrente, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se verifica que a produção antecipada da prova não configurou qualquer prejuízo para a defesa. 7. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 8. Na hipótese, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o recorrente permaneceu foragido por mais de 7 anos. 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (AgRg no RHC n. 162.609/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) (G.n.). E deste Tribunal: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RÉU FORAGIDO HÁ QUASE DUAS DÉCADAS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. In casu, o fumus comissi delicti está demonstrado nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva e o periculum libertatis no risco de inaplicabilidade da lei penal, pois o paciente encontrava-se foragido do distrito da culpa desde o ano de 2001. 3. Primariedade e bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, aliados a suposta mudança de vida do paciente não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 4. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA”. (Acórdão 1419084, 07096838220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). “Prisão preventiva. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade. Medidas cautelares diversas. Pandemia. Covid-19. 1 - A fuga do paciente do distrito da culpa, furtando-se à citação e demais atos processuais na ação penal, justifica a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual. 2 - Não há falta de contemporaneidade da prisão se o paciente permaneceu foragido no período entre a prática do crime e o cumprimento da prisão - ocorrido 13 anos depois em outro estado da Federação. 3 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o acusado poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo. 4 - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva 5 - Vacinada toda a população carcerária do DF, além das medidas sanitárias que vêm sendo adotadas desde o início da pandemia da Covid-19, a custódia cautelar do paciente que será recambiado para o DF não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não está, no sistema prisional, exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. 6 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1395218, 07002713020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto presente o periculum libertatis em razão da gravidade em concreto do crime praticado, em tese, pelo paciente, sem mudança fática relevante até a data de sua prisão, como também para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, haja vista ter se evadido do distrito da culpa. Quanto à alegação da Defesa de que o paciente possui duas filhas menores que dependem dos proventos de seu trabalho, não foi trazido aos autos qualquer comprovação de que o sustento ou o cuidado às menores advém exclusivamente do genitor/paciente. Outrossim, em razão das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando prisão para assegurar a aplicação da lei penal, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão preventiva como medida necessária. Quanto à pandemia do COVID-19, o sistema penitenciário como um todo vem adotando, desde 2020, medidas preventivas à propagação da infecção, máxime pelo oferecimento de cobertura vacinal à população, da qual não se exclui a população carcerária; como se não bastasse, a Defesa não indica qualquer risco iminente do paciente, tampouco informa se este pertence a algum grupo de risco que o sujeite à maior exposição de contaminação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de agosto de 2022 17:20:22. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator